Tribunal: STF
Processo: ARE 1553044
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PRELIMINAR DEFENSIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - MÉRITO - RECURSO MINISTERIAL - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS - CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS DOS QUESITOS - ANULAÇÃO DO JÚRI - NECESSIDADE - FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO JUÍZO PRIMEVO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - EXASPERAÇÃO DAS PENAS DOS DEMAIS ACUSADOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DEFENSIVOS - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - SÚMULA 28 DO TJMG - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DAS PENAS - NECESSIDADE.



    - Não há que se falar em cerceamento de Defesa se ad. magistra a quo indeferiu o requerimento formulado em plenário de forma fundamentada, mormente por não haver prejuízo ao acusado. - Se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença se apresenta inidônea, tendo os senhores jurados respondido positivamente aos quesitos relativos à autoria do crime de associação criminosa, bem como ao quesito genérico da absolvição, quando a única tese levantada pela defesa fora a de negativa de autoria, tal decisão se encontra manifestamente contrária à prova dos autos, devendo a acusada ser submetida a novo julgamento pelo Júri Popular, nos termos do art. 593, §30 , do CPP. - Não tendo sido o pedido de fixação de reparação de danos examinado no juízo de origem, impossível se mostra a sua apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. - Se o Conselho de Sentença apenas optou por uma das versões apresentadas, com respaldo na prova produzida, é necessário que tal decisão seja respeitada, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5°, inciso XXXVIII, da CRI88, não podendo a Corte Revisora negar sua vigência. - Necessário se faz o decote dos maus antecedentes em relação ao 2 1 apelante se a condenação existente em sua Certidão de Antecedentes Criminais diz respeito à fato posterior ao delito in comento. - Deve-se reduzir a pena do 3 1 apelante se esta foi fixada de modo exacerbado pelo juízo a quo. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente